Tribunal: TJDFT
Processo: 0739624-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADES. NECESSIDADES. EX-COMPANHEIRA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INDISPENSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Não havendo impugnação específica aos fundamentos de determinado capítulo da decisão, o recurso não deve ser conhecido nesta parte. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. À míngua de efetiva demonstração, nesta etapa processual, da indispensabilidade dos alimentos reclamados pela ex-companheira, uma vez que a parte interessada aparentemente possui condições para prover sua subsistência por meios próprios, o não acolhimento de tal pleito é medida que se impõe.